Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709920-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A contra decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta contra o ESTADO DE GOIÁS. Na origem, as autoras/agravantes afirmaram que celebraram contrato resultante do leilão de privatização da CELG, no qual o réu/agravado se comprometeu a ressarcir a empresa de todo o passivo cujo fato gerador fosse anterior a janeiro de 2015. Informaram que há cláusula de eleição de foro para resolução dos conflitos decorrentes do contrato em Brasília. Alegaram que fizeram requerimento administrativo de ressarcimento de valores despendidos cujo fato gerador ocorreu em 2012. Contudo, o pedido foi negado. Requereram a declaração de nulidade da decisão administrativa e a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.056,86 (três mil e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). O juízo a quo reputou a cláusula de eleição de foro ineficaz e reconheceu a própria incompetência, com o fundamento de que não há elemento objetivo para escolher o foro de Brasília. Na verdade, há tentativa de retirar a análise dos fatos do Poder Judiciário de Goiás, único que pode analisar a validade dos atos administrativos do Poder Executivo do próprio estado, em atenção ao pacto federativo. Acrescentou que as baixas custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal levam à propositura de muitas ações neste tribunal, o que prejudica a prestação jurisdicional aos habitantes do Distrito Federal. Em suas razões, as agravantes/autoras sustentam: 1) o cabimento do recurso 2) o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e se submete às regras de competência territorial; 3) a lei que estabelece a competência da Vara de Fazenda Pública para julgamento de demandas em que o Estado é réu fixa causa de competência relativa; 4) por se tratar de competência relativa, os contratantes podem afastá-la em cláusula de eleição de foro; 5) o art. 52, § único, do Código de Processo Civil-CPC permite a escolha do local onde será proposta a ação contra a Fazenda Pública; 6) a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça-STJ; 7) não há abusividade na cláusula de eleição de foro, porquanto não há afronta ao pacto federativo, indício de deliberado interesse em afastar a competência de julgamento do Estado de Goiás ou objetivo de pagar custas judiciais mais baixas; 8) norma estadual não deve prevalecer sobre norma federal; 9) há risco de redistribuição do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a fixação da competência da Décima Segunda Vara Cível de Brasília para processamento da ação e julgamento dos pedidos. Preparo recolhido (ID 34020821). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que “a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário e a União não prevalece sobre os Estados. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/81) prevê: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)” Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Essa interpretação não afasta a aplicação da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça- STJ (“a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”) ou do art. 52, § único, do CPC (“se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”). Trata-se de interpretar a lei conforme a Constituição, notadamente no que concerne à disciplina normativa do pacto federativo, à consequente organização da justiça em cada estado e à ausência de hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Nesse contexto, a competência territorial do art. 52, § único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado. Em outras palavras, o próprio domicílio, o local do fato e a situação do imóvel em detrimento da vara especializada são opções do autor, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga. Contudo, não é admissível escolher referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS.(...)2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, “d” e do art. 70, inciso II, “a” da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados.3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979.4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia.5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.(...)” (Acórdão 1383767, 07474960320208070016, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJe em 17/11/2021)-grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. (...) 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu.3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator ÁLVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, Julgado em 14/04/2020, Publicado no DJe em 04/05/2020) A interpretação conforme à Constituição atinge também o art. 63 do CPC (“as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”). Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante. No caso, a cláusula de eleição de foro é abusiva, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Conforme o art. 63, §3o, do CPC, “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso que requer a reforma da decisão, a qual reputou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Goiânia, observados o domicílio do réu e o art. 30, I, “a”, “1”, da Lei 9.129/81 do Estado de Goiás. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem Ao agravado para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator